Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-48.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000105-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE CARVALHO - CPF: 105.894.301-49 (EMBARGADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE CARVALHO - CPF: 105.894.301-49 (EMBARGANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE PARADIGMA PUBLICADO APÓS JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTERNOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TESE SUBSIDIÁRIA INADMISSÍVEL POR INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INAPLICÁVEL AO CASO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que deu provimento ao recurso de Jorge Carvalho e negou provimento à apelação municipal em demanda relativa à concessão de aposentadoria especial, sob a alegação de omissão e contradição quanto à análise de precedentes, suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), aplicação de temas vinculantes, cômputo de períodos de afastamento e critérios para concessão de integralidade e paridade.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses e precedentes invocados pelo embargante; (ii) estabelecer se existe contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado; (iii) determinar se as alegações formuladas nos aclaratórios configuram mera pretensão de rediscussão do mérito; (iv) verificar se houve inovação recursal quanto à discussão sobre integralidade e paridade do benefício; e (v) definir se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios e a majoração de honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, inexistente quando há mera discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador.

5. O precedente apontado pelo embargante, em relação ao qual alega que houve omissão quanto à incidência ao caso concreto, foi publicado após a sessão de julgamento do recurso originário, circunstância que afasta a alegação de omissão quanto à sua análise.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à suficiência do PPP para comprovação da exposição a agentes nocivos, com fundamento em precedentes do STJ e do próprio Tribunal.

7. O julgado apreciou as teses relativas ao Tema 555, do STF, e ao Tema 998, do STJ, realizando as distinções consideradas pertinentes à hipótese dos autos.

8. A discussão sobre integralidade e paridade foi suscitada apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal atingida pela preclusão consumativa.

9. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

10.

A improcedência dos embargos, por si só, não caracteriza intuito protelatório, razão pela qual não se justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

11. A oposição de embargos de declaração não inaugura nova instância recursal, tornando incabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida na ausência de vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. A suscitação de matéria apenas em embargos de declaração configura inovação recursal e sujeita-se à preclusão consumativa, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. A suscitação de matéria apenas em embargos de declaração configura inovação recursal e sujeita-se à preclusão consumativa, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. A oposição de embargos de declaração não autoriza a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 489, § 1º; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; 85, § 11; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.947.526/SP, Segunda Turma, j. 13.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.894.449/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.04.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.06.2023; TJMT, Agravo Interno n. 1030587-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000105-48.2023.811.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JORGE CARVALHO e negou provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, conforme, assim, ementado (368475853):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REVERTIDA. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cuiabá, MT e por Jorge Carvalho contra sentença que, em ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial, diante do exercício, por mais de 25 anos, da função de motorista de ambulância com exposição a agentes biológicos, remanescendo controvérsia quanto ao cômputo de períodos de afastamento, à suficiência da prova técnica e ao pagamento de abono de permanência desde 02.04.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício de atividade especial, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, pelo tempo necessário à concessão da aposentadoria especial, inclusive com o cômputo de licença-prêmio e de período de aposentadoria por invalidez posteriormente revertida; e (ii) estabelecer se é devido o abono de permanência desde a data em que implementados os requisitos da aposentadoria especial, independentemente de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao servidor público, na ausência de lei complementar municipal específica, o regime geral da previdência social quanto à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º-C, da CF, da Súmula Vinculante n.º 33 do STF e dos arts. 57 e 58, da Lei n.º 8.213/1991.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos comprova que o autor, no exercício da função de motorista de ambulância, esteve exposto a agentes biológicos de forma habitual e permanente no período de 02.04.1992 até 07.10.2021.

5. Referido documento, elaborado por médico do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, constitui prova idônea da atividade especial e dispensa a apresentação do LTCAT, sobretudo quando suas informações técnicas não foram especificamente impugnadas pela municipalidade.

6. A mera alegação de fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade especial, e, em se tratando de agentes biológicos, não há neutralização integral do risco apta a afastar o enquadramento especial, conforme a orientação firmada no Tema n.° 555, do STF.

7. A licença-prêmio, por consistir em afastamento legal remunerado com preservação do vínculo funcional, não interrompe a contagem do tempo especial para fins de aposentadoria.

8. O período em que o servidor permaneceu aposentado por invalidez, entre 06.06.2005 e 09.11.2011, deve ser computado como tempo especial, porque intercalado entre períodos de efetivo exercício da mesma atividade insalubre, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema n.° 998.

9. Implementados os requisitos da aposentadoria especial em 02.04.2017 e mantida a permanência em atividade, surge o direito ao abono de permanência, que decorre diretamente da norma constitucional e independe de requerimento administrativo prévio.

10. A correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser ajustada de ofício, devendo observar, até 08.12.2021, os Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ; de 09.12.2021 a 09.09.2025, a incidência única da taxa Selic, nos termos da EC n.º 113/2021; e, a partir de 10.09.2025, o IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic quando menor, conforme a EC n.º 136/2025.

11. O não provimento do apelo do Município e o provimento do recurso do autor autorizam a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Município não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: “1. Na ausência de lei complementar local, aplicam-se ao servidor público as regras do RGPS para concessão de aposentadoria especial, nos termos da Súmula Vinculante n.º 33, do STF.

2. O PPP subscrito por profissional habilitado é documento suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensada a apresentação de LTCAT.

3. A exposição a agentes biológicos mantém o caráter especial da atividade, não bastando a mera indicação de fornecimento de EPI para afastar a nocividade.

4. Afastamentos legais remunerados, como licença-prêmio, não interrompem a contagem do tempo especial quando preservado o vínculo funcional.

5. O período de afastamento por incapacidade, intercalado entre lapsos de atividade especial, pode ser computado como tempo especial.

6. O abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos da aposentadoria voluntária especial e da permanência em atividade, independentemente de requerimento administrativo”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 40, §§ 4º-C e 19; Lei n.º 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei Estadual n.º 7.603/2001, art. 3º, I; Portaria n.º 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, Anexo IV, art. 13; Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 33; STF, ARE 664.335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 12.03.2014 (Tema 555); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, Pet 10.262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017, DJe 16.02.2017; STJ, REsp 1.661.902/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.573.551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2016, DJe 19.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 402.122/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.10.2013, DJe 25.10.2013; STJ, REsp 1.759.098/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019 (Tema 998); STJ, REsp 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 30.09.2010; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 905); TJMT, N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1045951-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1018177-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2022; TJMT, N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2019”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissões e contradições relevantes em relação a pontos essenciais da controvérsia, especialmente no concernente à suficiência do PPP desacompanhado de LTCAT, possibilidade de cômputo de períodos de licença-prêmio e aposentadoria por invalidez revertida como tempo especial, distinção entre o Tema n.° 998, do STJ, e o caso concreto e análise do paradigma recente e favorável ao município, proferido no processo n.° 1017804-52.2023.811.0041, além de, subsidiariamente, necessidade de análise específica dos requisitos constitucionais para a integralidade e paridade.

Afiança, em relação ao precedente paradigma, que o acórdão deixou de enfrentar a orientação recente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em caso idêntico, no qual se reconheceu que o Perfil Profissiográfico Previdenciário, embora relevante, não seria suficiente para, por si só, comprovar exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, quando desacompanhado de LTCAT ou documento técnico equivalente.

Salienta que o mesmo paradigma assentou que os períodos de licença-prêmio, capacitação ou outros afastamentos não podem ser computados como tempo especial, por ausência de efetiva exposição aos agentes insalubres, sendo necessária a manifestação expressa sobre a aplicabilidade, distinção ou eventual superação do paradigma.

Nesse contexto, argumenta que a conclusão do acórdão, ao dispensar a apresentação de LTCAT, é omissa quanto à tese apresentada no sentido de que a aposentadoria especial exige comprovação técnica efetiva, individualizada e concreta da exposição, sobretudo após a Emenda Constitucional n.° 103/2019, afirmando que há necessidade de indicação expressa se há nos autos LTCAT

ou documento técnico apto a comprovar inequivocamente a exposição de forma habitual e permanente, se o PPP apresentado foi elaborado com base em laudo técnico ambiental contemporâneo e específico e se o reconhecimento da especialidade decorre da função ocupada ou de prova técnica individualizada.

Apregoa, outrossim, que o acórdão é omisso/contraditório a respeito do fato de que a aposentadoria especial não exige apenas vínculo funcional ou remuneração, mas efetiva exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, referenciando que há necessidade de esclarecimento quanto à compatibilização do cômputo da licença-prêmio com a exigência leal de efetiva exposição habitual e permanente e se o simples vínculo funcional é suficiente para substituir tal pressuposto.

Pontua que o Tema n.° 998, do STJ, se refere ao cômputo de período de auxílio-doença, quando intercalado com períodos de atividade especial, porém a situação dos autos é juridicamente distinta, motivo pelo qual vê omissão em relação à distinção.

Assevera que não há pronunciamento quanto ao período constante da CTC do INSS sem indicação de exercício da atividade especial, o qual não pode ser utilizado para completar o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos.

Discorre, ainda, que o acórdão concluiu que a mera indicação de fornecimento de EPI não afastaria a exposição aos agentes insalubres, porém o julgamento paradigma adotou orientação em sentido oposto, com fundamento no Tema n.° 555, do STF, importando em omissão e contradição.

Complementa que, mesmo mantido o reconhecimento do direito à aposentadoria, o acórdão deveria se manifestar expressamente sobre a integralidade e paridade.

Por essa razão, requer (ID. 370101883):

“
a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas;

b) manifestação expressa sobre o paradigma n.º 1017804- 52.2023.8.11.0041, especialmente quanto à necessidade de LTCAT ou documento técnico equivalente, à impossibilidade de cômputo de afastamentos sem exposição e à eficácia do EPI;

c) manifestação expressa sobre a distinção entre o Tema 998/STJ e o período de aposentadoria por invalidez revertida no RPPS;

d) manifestação expressa sobre o período da CTC do INSS sem indicação de atividade especial;

e) atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, excluindo-se os períodos indevidamente computados;

f) subsidiariamente, caso mantida a aposentadoria especial, o afastamento da integralidade e paridade, à luz do paradigma n.º 1005652- 69.2023.8.11.0041;

g) o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados;

h) o reconhecimento de que os embargos não possuem caráter protelatório, afastando-se a aplicação de multa”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão ou contradição, salientando a impossibilidade de rediscussão do mérito pela oposição de embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento, aplicação de multa por embargos protelatórios e majoração dos honorários advocatícios (ID. 372594898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATOR(a)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000105-48.2023.811.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JORGE CARVALHO e negou provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado omissão e contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ainda,
contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

In casu,
não obstante o sustentado pela parte embargante, no sentido de que o julgamento é contraditório,
constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Assim, eventual desacordo da parte com a interpretação conferida pelo órgão colegiado, ou mesmo a indicação de julgados que, em sua leitura, conduziriam a conclusão diversa, não transforma a decisão em contraditória. Trata-se, quando muito, de pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos aclaratórios.

Ademais, em relação ao acórdão paradigma, além da inexistência de contradição, há que se registrar que não subsiste qualquer omissão no voto embargado, especialmente quanto à alegação de necessidade de esclarecimento dos motivos pelos quais não seria aplicável ao presente caso.

E, isso porque, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que o acórdão proferido nos autos n.° 1017804-52.2023.811.0041 foi publicado na data de 22.05.2026, ou seja, após o julgamento dos recursos interpostos nesses autos, cuja sessão foi realizada em 12.05.2026, consoante certidão de julgamento de 18.05.2026 (ID. 368363851).

Igualmente, não há que se falar em omissão em relação à tese de insuficiência do PPP para comprovar a exposição aos agentes insalubres, porquanto o ponto central da discussão foi devidamente examinado, tendo como base precedentes do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, desta Egrégia Corte a respeito da matéria.

A propósito, citam-se outros julgados deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA DE LTCAT. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LICENÇA-PRÊMIO E LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. CÔMPUTO NO TEMPO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 335358850), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1030587-76.2023.8.11 .0041, interposto por ele contra SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA, negou provimento à apelação, e manteve a sentença que reconheceu o exercício de atividade especial, em razão de exposição a agentes biológicos, determinando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

2. O agravante sustenta: (i) insuficiência do PPP e imprescindibilidade de LTCAT; (ii) afastamento da especialidade pela indicação de EPI eficaz, com aplicação do Tema 555/STF; (iii) impossibilidade de integralidade e paridade, por ausência de cumprimento das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005; e (iv) impossibilidade de cômputo de licença-prêmio como tempo especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o PPP, no caso concreto, é documento suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, com dispensa de LTCAT; (ii) saber se a anotação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade, à luz do Tema 555/STF; (iii) saber se são devidas integralidade e paridade na aposentadoria especial de servidor que ingressou em 05/12/1996; e (iv) saber se períodos de licença-prêmio e de capacitação podem ser computados no tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade

4. O agravo interno é conhecido, por ser interposto contra decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Mérito

5. O agravo interno não apresenta fato novo, nem demonstra erro de julgamento, pois se limita a reiterar teses já apreciadas na decisão agravada.

6. O PPP emitido pelo próprio Município foi considerado suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos pelo período exigido. A exigência de LTCAT é afastada nas circunstâncias do caso.

7. A indicação de fornecimento de EPI não afasta, por si, a especialidade quando se trata de agentes biológicos. O agravante não demonstrou neutralização do risco em patamar apto a desconstituir o enquadramento reconhecido.

8. Reconhece-se a integralidade e a paridade, em razão do ingresso do servidor em 05/12/1996, antes da EC 20/1998 e da EC 41/2003, com incidência das regras constitucionais de transição aplicadas no decisum.

9. Os períodos de licença-prêmio e de capacitação, enquanto afastamentos legalmente assegurados, não descaracterizam a natureza especial do vínculo no contexto reconhecido, e não impedem o cômputo do tempo qualificado, conforme fundamentação adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art . 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo ente público pode ser suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensada a apresentação de LTCAT no caso concreto. 2. A indicação de fornecimento de EPI não afasta automaticamente o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos, quando não demonstrada a efetiva neutralização do risco. 3. É devida a aposentadoria especial com integralidade e paridade ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, conforme regras constitucionais de transição aplicáveis. 4. Afastamentos legalmente assegurados, como licença-prêmio e capacitação, não impedem o cômputo do tempo especial no contexto do vínculo estatutário reconhecido na decisão.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, § 4º-C; CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art . 1.021; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV; Lei nº 8 .213/1991, art. 57, § 4º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Decreto nº 3 .048/1999, art. 65, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC, Rel . Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015); STJ, Súmula 568; STJ, Pet 10262/RS, Rel. Min . Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017; TJMT, N.U 1043208-81.2018 .8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des . Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/08/2023, DJE 25/08/2023; STF, ARE 954.408-RG, Rel. Min . Teori Zavascki; TJMT, N.U 1006649-91.2019.8 .11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j . 19/10/2021, DJE 26/10/2021; TRF-3, ApCiv 5006395-46.2018.4.03 .6183, 9ª Turma, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j . 16/02/2023, pub. 22/02/2023; TRF4, Recurso Cível 5007286-93.2018.4 .04.7200/SC, 3ª Turma Recursal de SC, Rel. Juiz Fed. Gilson Jacobsen, j . 27/06/2019”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10305877620238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2026).

“APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8 .213/1991 COMPROVADOS – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, § 4º-C, DA CF/88 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . As normas pertinentes à aposentadoria especial, conforme disposto no artigo 40, § 4º- C, da Constituição Federal, são aplicáveis aos servidores públicos, mediante adaptações necessárias, até que uma lei complementar específica seja promulgada, conforme estipula a Súmula Vinculante n. 33, do Supremo Tribunal Federal. 2. A comprovação da atividade especial para concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, sujeitos a condições insalubres, pode ser realizada por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que devidamente elaborado por profissional habilitado e baseado em informações consistentes. A apresentação do PPP dispensa a necessidade de juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. 3. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. 4. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005283-08.2017 .8.11.0002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024).

Outrossim, observa-se que o acórdão abordou e afastou, com manifestação expressa, as teses de que os períodos de licença não poderiam computados como tempo especial, bem como realizou o
distinguishing
em relação à tese fixada no Tema n.° 555, do STF, pontuando premissa existente no próprio julgamento da Repercussão Geral, no sentido de que a efetiva neutralização da exposição ao agente nocivo deve ser comprovada, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu.

No que tange à alegada omissão quanto à distinção do caso concreto para afastar a aplicabilidade do Tema n.° 998, do STJ, revela notar que tal tema foi aplicado à hipótese considerando se tratar de reversão da aposentadoria, com a premissa de que a parte exerceu a atividade com exposição aos agentes nocivos antes e depois da aposentadoria por invalidez, ponto elementar daquele
decisum
, de moto a se manter a garantia de proteção ao trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física.

Quanto ao período constante da CTC emitida pelo INSS, sem indicação de exercício da atividade especial, uma vez mantidos os períodos relacionados aos afastamentos e reconhecida a integralidade do lapso temporal de 1992 a 2021 apontado no PPP, o tempo anterior não foi computado para a concessão da aposentadoria, tanto que o abono de permanência foi deferido a partir de 02.04.2017, observada a prescrição quinquenal.

De outra parte, no concernente à tese subsidiária de omissão quanto à paridade e integralidade do benefício, pontua-se que tal matéria não foi levantada na contestação (ID. 320517869), tampouco foi objeto do apelo interposto pelo município, constituindo, portanto, indevida inovação recursal, na medida em que invocada apenas nos embargos de declaração.

Para mais, perfaz curial ressaltar que a sentença não está sujeita ao reexame necessário, bem como que, ainda que o ente público alegue a natureza constitucional da discussão, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é inviável o conhecimento de matéria que somente foi suscitada nos embargos de declaração, ainda que se trate de questão de ordem pública, diante da configuração da preclusão consumativa.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão. 2.
O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (Grifo nosso).

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos e nos limites dos presentes embargos, verifica-se que a decisão embargada não contém contradição interna ou omissão. O que há é irresignação com o resultado do julgamento.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002894449 BA 2025/0107083-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022). (Grifo nosso).

Logo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A respeito do prequestionamento explícito, conforme já destacado no acórdão embargado, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal relativos a multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art . 57 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente sobre os critérios de graduação da multa; (ii) analisar se houve omissão quanto à alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção administrativa; e (iii) determinar se ocorreu violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC por suposta ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação do art. 57 do CDC, transcrevendo o dispositivo legal, indicando os critérios de graduação da multa (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) e concluindo pela adequação da sanção aos parâmetros legais.

4. Não há omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa, tendo o acórdão expressamente consignado que o valor fixado atende aos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção administrativa.

5. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, analisando a legalidade do procedimento administrativo, a competência do PROCON, a proporcionalidade da multa e delimitando o alcance do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, não havendo violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. A concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente é admissível quando, do reconhecimento do vício apontado, resulte necessariamente a modificação do julgado, o que não ocorre no caso em análise.

8.
Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa previstos no art. 57 do CDC e conclui pela proporcionalidade da sanção aplicada.

2. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade e da observância do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

3. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC .

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de sanar supostos vícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; STJ, Súmula 665 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJMT, RAC 0047686-91.2014 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2019; TJMT, N.U 1015697-06.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10002760620258110018, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais . A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes . O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados
. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos ou provas. 2 .É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido. 3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023). (Grifo nosso).

No tocante à multa pleiteada pela parte embargada nas contrarrazões, o artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz condenará a parte embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.

Entretanto, para a aplicação da referida multa, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos, o que não ocorre na hipótese.

Sobre o tema, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo regimental parcialmente provido
”.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese
. 2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento”.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...] 4.
Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido
”.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). (Grifo nosso).

Assim, por não se tratar de recurso temerário, concluo que não é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC, registrando-se, de outra parte, a advertência à parte embargante que, em caso de reiteração dos embargos, de forma infundada, serão aplicadas as sanções pertinentes.

A respeito do pedido de majoração da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a oposição de embargos de declaração não inaugura instância, circunstância que afasta a incidência no artigo 85, § 11, do CPC, especialmente na hipótese dos autos, na qual a verba já foi acrescida por esse fundamento no acórdão embargado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4.
A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC
. 5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 322 E 373, II, DO CPC/2015; 112, 1 .511, VI E VII, 1.565, 1.566, 1.659 E 1 .725 DO CC/2002. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO ATESTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, pois ausente a natureza protelatória do recurso. 3. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. 4. Segundo jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2490524 SC 2023/0396477-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026